Tribunal: TJMT
Processo: 1037019-97.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037019-97.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO LUIZ LOPES - CPF: 869.732.158-15 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, proposta sob alegação de contratação não reconhecida com o Banco Agibank S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de ausência de transferência de valores configura inovação recursal; e (ii) verificar se houve contratação válida que justifique os descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de não recebimento dos valores foi apresentada apenas na apelação, caracterizando inovação recursal, vedada pelo CPC.

A contratação foi comprovada por contrato digital com biometria facial e documentos pessoais, demonstrando a existência da relação jurídica.

A simples negativa do contrato, sem prova de fraude ou registro de ocorrência, não invalida o negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, neste ponto, não provido.

Tese de julgamento:

É inadmissível a inovação recursal com fundamento não suscitado na fase de conhecimento.

A contratação por meio digital com biometria facial comprova a regularidade do negócio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 1.009, § 1º; 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1023298-50.2025.8.11.0000, j. 13.08.2025; TJMT, AC nº 1018929-94.2019.8.11.0041, j. 10.08.2025; TJMT, AC nº 1000580-68.2023.8.11.0052, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e ressarcimento de danos morais ajuizada em face do BANCO AGIBANK S.A.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a instituição financeira não comprovou a disponibilização do valor em sua conta bancária, argumentando que o banco apenas juntou o termo de autorização de saque via cartão de crédito consignado, sem apresentar o comprovante de TED.

Sustenta, assim, a inexistência de relação jurídica entre as partes e requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o banco apelado impugna a concessão da justiça gratuita à apelante e, no mérito, defende a legalidade da contratação (ID. 322912380)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O apelado requer a revogação da justiça gratuita concedida a apelante, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte adversa que justifiquem o acolhimento da solicitação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE QUEM REQUEREU A PROVA. ART.95DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova de alteração superveniente da situação econômica do beneficiário, o que não foi demonstrado nos autos, motivo pelo qual se mantém o benefício deferido ao agravado.
(N.U 1023298-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025).

Portanto,
rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Na petição inicial, o autor alegou que não realizou contratação com a instituição financeira requerida, sustentando a inexistência de relação jurídica entre as partes. Requereu, assim, a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, a rescisão contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação, o banco requerido sustentou a regularidade da contratação, apresentando o contrato assinado digitalmente pelo autor, com biometria facial, além de documentos pessoais.

O magistrado de primeiro grau, após indeferir o pedido de produção de prova pericial formulado pelo autor, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, considerando válida a contratação realizada por meio digital.

Inicialmente, cumpre destacar que não se desconhece
o disposto no artigo 1.009, §1º, do CPC, que prevê o efeito devolutivo do recurso de apelação, permitindo o reexame de toda a matéria impugnada. No entanto, tal prerrogativa
não autoriza a parte a inovar no plano recursal
, trazendo fatos ou fundamentos que não foram oportunamente suscitados na fase postulatória ou nas manifestações subsequentes, em ofensa direta ao princípio da preclusão.

No caso em análise, observo que o autor, em sua petição inicial, limitou-se a alegar genericamente que jamais realizou contratação com a instituição financeira requerida, sustentando a inexistência de relação jurídica entre as partes.

O banco requerido, em sua contestação, apresentou documentos comprobatórios da contratação, incluindo o contrato assinado digitalmente pelo autor, com biometria facial, além de documentos pessoais.

Após a contestação, o autor teve oportunidade de se manifestar em impugnação, momento em que poderia ter questionado especificamente a ausência de comprovação da transferência eletrônica do valor contratado. Contudo, limitou-se a alegar ausência de informações e que sua intenção era, na verdade, contratar empréstimo consignado, sem questionar a efetiva disponibilização do valor em sua conta bancária.

Somente após a prolação da sentença de improcedência, o autor, em suas razões recursais, inovou sua argumentação, alegando pela primeira vez que a instituição financeira não comprovou a disponibilização do valor em sua conta bancária, argumentando que o banco apenas juntou o termo de autorização de saque via cartão de crédito consignado, sem apresentar o comprovante de TED.

Tal argumentação constitui evidente inovação recursal, pois introduz fundamento não suscitado na fase de conhecimento do processo, impedindo que o juízo de primeiro grau e a parte contrária pudessem se manifestar sobre a questão.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de não admitir a inovação recursal, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
A alegação de ausência de dialeticidade não procede, pois o recurso impugna de modo claro e objetivo os fundamentos da sentença.
A documentação apresentada comprova a existência de contrato assinado e a efetiva liberação dos valores na conta do autor.
O pedido de conversão do contrato para empréstimo consignado comum não foi formulado na petição inicial, configurando inovação recursal, vedada no sistema processual.
Ausente vício de consentimento e demonstrada a regularidade da contratação, não há fundamento para restituição dos valores descontados ou indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação recursal é suficiente para afastar a preliminar de ausência de dialeticidade. 2. Não caracterizado vício de consentimento quando comprovada a contratação e a utilização dos valores. 3.
É vedada a inovação recursal para modificação da causa de pedir.
4. Ausente ilegalidade nas cobranças, não é cabível repetição de indébito ou indenização por dano moral."
(N.U 1018929-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025, Publicado no DJE 10/08/2025)

Assim, considerando que o argumento relativo à ausência de comprovação da transferência eletrônica do valor contratado foi suscitado apenas em sede recursal, caracterizando inovação recursal, não conheço do recurso neste ponto específico.

Quanto aos demais argumentos recursais, que reiteram as alegações já apresentadas na petição inicial, o art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Na contestação, o réu anexou o contrato assinado pelo autor, acompanhado de seus documentos pessoais, no ambiente virtual (Id 322912355).

Ademais, o apelante afirma ter sido vítima de fraude, contudo, sequer registrou boletim de ocorrência, providência esperada nessas situações.

Nesse contexto, a mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a presunção de validade do contrato, sobretudo diante das provas materiais que indicam a realização do negócio jurídico e a disponibilização dos valores na conta do próprio autor.

Dessa forma, o réu comprovou a contratação (art. 373, II, CPC), sendo claro o mero arrependimento do autor. Logo, não há ato ilícito para autorizar a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA PORBIOMETRIAFACIAL– MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8º, DO CPC) – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada por biometria facial a contratação de cartão de crédito, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.
O arbitramento da verba honorária não se dá por equidade, se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico (art. 85, §8º, do CPC)”. (N.U 1000580-68.2023.8.11.0052, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso e, neste ponto,
nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor ao patrono do réu para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025